Tribunal: STF
Processo: MS 20081
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-08
Data de publicação: 1976-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. NÃO TEM O
FUNCIONÁRIO, PELO EXERCÍCIO DE FATO DE FUNÇÕES QUE NÃO SÃO INERENTES
AO CARGO DE QUE E TITULAR, DIREITO A SER ENQUADRADO NO CARGO A QUE
PERTENCEM AQUELAS FUNÇÕES.
SEGURANÇA DENEGADA.